Tribunal: TJDFT
Processo: 0741963-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741963-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELMA REJANE NASCIMENTO DA COSTA APELADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento SELMA REJANE NASCIMENTO DA COSTA interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual, em Ação Declaratória cumulada com Rescisão Contratual movida em desfavor de BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Inicial. Em suas razões recursais (ID 60261359), sustenta, em síntese, que “o julgador ignorou o objeto da lide (seguro prestamista contratado junto à seguradora MAPFRE), para analisar apenas a suposta legalidade do cancelamento de um segundo seguro prestamista sequer contratado pela recorrente (Liberty Seguros) e eximir, assim, a recorrida de culpa”. Afirma que a conclusão do Juízo de origem se baseou na equivocada “premissa de que a troca de seguradora Mapfre pela Liberty supostamente não necessitava de autorização da recorrente”, todavia, “a Declaração de Saúde (id. 174692999) jamais habilitou a recorrida para agir em nome da recorrente fora do âmbito do contrato de seguros prestamista firmado junto à empresa Mapfre Seguros”. Aduz que a apelada deveria, no mínimo, ter comunicado o cancelamento do seguro prestamista. Por fim, ao cancelar o seguro, a apelada violou o disposto nos artigos 220 e 422 do Código Civil. Preparo regular (ID 60261360). Ausente contrarrazões, conforme certificado ao ID 60261364. É o relatório. Decido unipessoalmente. O princípio da dialeticidade, ou dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Conforme inteligência do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar integralmente com a Sentença atacada, deixando de impugnar especificamente todos os fundamentos da Sentença capazes de, por si só, manterem o julgamento de improcedência do pedido. Com efeito, o juízo de origem exarou o seguinte entendimento, in verbis: “(omissis) Em relação ao mérito, constata-se que a relação jurídica obrigacional entre as partes está suficientemente comprovada pela proposta de admissão/contrato n. 659382 de ID 174692999, no qual a autora aderiu ao grupo de consórcio n. 1601. Do item 2 do sobredito contrato observa-se que a autora constituiu a ré administradora e bastante procuradora para lhe representar em assembleias, votar, deliberar sobre matérias propostas e ainda, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do contrato. Verifica-se, ainda, que a autora, mediante assinatura da declaração de saúde de pág. 3, ID 174692999 concedeu autorização para a inclusão de seu nome na apólice de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais coletivos solicitados à MAPFRE Seguradora, pela estipulante, no caso a ré, a quem concedeu o direito de agir em seu nome no cumprimento ou alteração de todas as cláusulas e condições gerais e específicas da apólice, restando ressalvado que os poderes de representação não lhe conferem os direitos de cancelar o seguro sem consentimento da consorciada, no caso, a autora. Todavia, como se observa do documento de ID’s 178357399 e 178357422 foi a própria Seguradora Liberty Seguros S.A. quem decidiu não mais renovar o contrato de seguro, o que foge à ingerência da ré. Além do mais, não há qualquer cláusula no Contrato de Participação em Grupo de Consórcio de ID 178357424 que obrigue a ré a contratar seguro prestamista, pois o que está previsto é a obrigação do consorciado de pagar prêmio de seguro, caso tenha optado por ele. Confira o teor do art. 19, alínea “a”, do sobredito contrato. “Art. 19.O consorciado estará obrigado, ainda, a pagar: a. prêmio de seguro de vida em grupo, conforme apólice vigente, caso tenha optado pelo referido seguro;” Inclusive a ré solicitou a prorrogação do seguro por mais 30 dias para comunicar aos segurados da não renovação do contrato pela Seguradora Liberty conforme documentos de ID 178357398, o que, de fato, foi realizado segundo se infere dos registros de ID’s 178357419, 178357420 e 178357437, cujas datas são contemporâneas à comunicação da Seguradora Liberty acerca da não renovação do seguro de em 03/10/2021 (ID 178357399) e do pedido de prorrogação pela ré, realizado em 29/11/2021 (ID 178357398). Nessa medida, não se vislumbra o alegado inadimplemento contratual apto a configurar quebra de contrato, pois além de não poder ser atribuído á ré a decisão da seguradora Liberty Seguros em não mais renovar a apólice do seguro, ela adotou medidas para comunicar a autora dessa decisão, como delineado acima, permanecendo, assim, íntegra a relação jurídica obrigacional firmada entre as partes. Além do mais, não há qualquer cláusula contratual que vincule sua subsistência a existência de seguro prestamista. Em questão similar, assim decidiu o TJDFT: “DIRETO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO ACESSÓRIO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA SEGURADORA. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 2° e art. 3o, §2°, da Lei 8.078/90). 2. Nos termos do art. 473 do Código Civil, e desde que observado o contrato, as partes contratantes não são obrigadas à manutenção da avença, podendo pedir a extinção contratual unilateral. 3. O Seguro Prestamista, consoante disposto no art. 3o da Resolução no 365/2018 do Conselho Nacional dos Seguros Privados, "tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital segurado contratado. " É um contrato acessório, comumente vendido como uma proteção financeira e pode ser utilizado em casos como morte, invalidez temporária ou permanente, desemprego involuntário e perda de renda. 4. Não restou comprovado o alegado inadimplemento contratual da empresa consorciada apto a embasar o pedido de rescisão aviado. Isso porque, o fundamento utilizado pela Apelante para rescindir o contrato está pautado na rescisão contratual firmado com a seguradora e não com os serviços específicos prestados pela administradora de consórcio. 4.1 É dizer, a Apelada não se comprometeu a prestar serviços de seguro, não sendo crível lhe imputar qualquer inadimplemento contratual. Em verdade, ao que se extrai dos documentos que instruíram o feito, a Seguradora contratada pela Apelante, para cobertura do contrato de consórcio, promoveu a cessação da cobertura do segurado com esteio no art. 35, da Resolução no 365/2018 e em cláusula contratual. 5. Havendo no contrato cláusula que não limita a possibilidade de rompimento contratual e promovida a comunicação prévia acerca do desinteresse na renovação da apólice, não há que se falar em reforma da sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJDFT. Acórdão 1694300, 07071980920228070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento que, como a intenção em não renovar a apólice de seguro prestamista partiu da própria Seguradora Liberty, não há que se exigir autorização da autora para tanto. Acrescento que a troca de seguradora Maphre pela Liberty também não necessita de autorização da autora, pois esta lhe conferiu poderes para agir em seu nome conforme declaração de saúde de pág. 3, ID 174692999. E como não foi constatada qualquer falha na prestação de serviço pela ré, e tampouco inadimplemento contratual por parte desta, não há que se falar em rescisão contratual e consequentemente em devolução de qualquer quantia. (omissis)” (Destaquei) Conforme se observa, o juízo de origem entendeu que: i) a ré poderia ter substituído um seguro prestamista por outro; ii) não foi a ré quem deu ensejo ao cancelamento do segundo seguro prestamista contratado; iii) inexiste obrigação contratual de contratação de seguro prestamista, mas tão somente obrigado de o consorciado que optou por contratar o seguro prestamista de adimplir a respectiva obrigação; iv) o seguro prestamista é contrato acessório e eventual irregularidade não enseja a invalidade ou resolução do contrato de consórcio, notadamente quando não há previsão contratual expressa vinculando sua subsistência à existência do seguro prestamista. Todavia, a parte apelante se limitou a impugnar apenas os dois primeiros fundamentos da Sentença acima referidos (itens i e ii), não tecendo qualquer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos outros dois fundamentos utilizados pelo Juízo de origem (itens iii e iv). Ressalto que o argumento principal da Sentença diz respeito ao fato de o seguro prestamista ser contrato acessório e eventual irregularidade nele não enseja a invalidade ou resolução do contrato de consórcio, notadamente quando não há previsão contratual expressa vinculando sua subsistência à existência do seguro prestamista. Esse fundamento mantém, por si só, o julgamento de improcedência dos pedidos. Os demais fundamentos têm natureza complementar, tratando-se de mero reforço argumentativo. Constato, portanto, clara violação ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) Diante do exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos da Sentença recorrida. Intime-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no parágrafo 2o do artigo 1.026 e no parágrafo 4o do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do parágrafo 4o do artigo 98 do mesmo Código. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator